Tribunal: TJPA
Processo: 0005886-23.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005886-23.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: JONATHAS LOPES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. CONCESSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. TESES INAPLICÁVEIS. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO LIMINAR QUE PODE SER ALTERADA NO DECORRER DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/PA em face de decisão interlocutória que concedeu medida de urgência a recorrida
;

II-
Presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada pela agravada;

III-
Não apresentou o recorrente fatos que ensejassem a reforma da medida concedida pelo juízo de origem;

IV-
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc...

Acórdão os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão do plenário virtual que se deu entre 30.05.2022 – 06.06.2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
JONATHAS LOPES DO NASCIMENTO
, a qual foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o réu REALIZE TODOS OS EXAMESNECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DEHABILITAÇÃO do autor, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de crime de desobediência e ato atentatório à dignidade da justiça.

(...)”

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. (id 5421597).

Em suas razões o recorrente alega que possui ilegitimidade passiva para figurar na ação. Por conseguinte, aduz que a competência para julgar a demanda deve ser removida para a justiça federal, com a inclusão da união no polo passivo, vez que foi a PRF quem arbitrou a multa.

Por outro ângulo, diz que não poderia renovar a CNH do recorrido, vez que este cometeu infração de trânsito no decorrer do período permissionário, sendo vedada pela legislação a renovação da CNH nesse caso. Nessa senda, alega não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão liminar, tendo em vista a sua natureza satisfativa e a inexistência do
fumus boni iuris
.

Em decisão monocrática, indeferi o efeito suspensivo ao recurso. (id 5421701- Pág. 09).

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 5421707- Pág. 08).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 5421707).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA, onde o ente requer a reforma da decisão devido sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda e a falta dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência.

Inicialmente o DETRAN, argui que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Entretanto, sendo o cerne da discussão a possibilidade ou não de renovação da CNH definitiva da autora/agravada, e sendo o Detran o Órgão responsável pela emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, entendo que a referida alegação não deve prosperar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...)

O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém
. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar.

(...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (Grifei).

A autora/agravada, alega que ao se dirigir ao DETRAN/PA em 2016, para fins de renovação da carteira de habilitação foi informada que não poderia efetuar o ato tendo em vista que cometeu infração de natureza grave em 13.01.2009, quando ainda era permissionária.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente informa que a recorrida teve sua Carteira de Habilitação expedida em 28.08.2008 permanecendo como permissionária até 28.08.2009
. A CNH definitiva foi expedida regularmente em setembro de 2009, mas que em 2016 quando a agravada compareceu ao DETRAN/PA para renovar a carta constava em seu nome infração de natureza grave que foi cometida em 13.01.2009.

É bem verdade que o artigo 148, §3º do CTB, informa que é vedada a concessão de CNH definitiva ao permissionário que cometeu infração de trânsito de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média.

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

(Grifei).

Todavia, conforme se depreende, a recorrida teve sua CNH expedida de forma regular ainda em 2009, só sendo informada da multa ocorrida no período em que era permissionária em 2016. Sendo assim, é evidente que estava regularmente habilitada há pelo menos 06 (seis) anos.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA
.
CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
.
POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO
OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE
NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

(...)

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

(...)

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD,
não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito
e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (Grifei).

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Diante do exposto, evidente que a requerida possui direito a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, pois resta claro que ao momento em que procurou o DETRAN, e foi informada da multa de natureza grave quando ainda era permissionária já haviam se passado mais de 05 (cinco) anos desde a data do fato. Portanto, configurada a prescrição quinquenal e patente o
fumus boni iuris
e o perigo ao resultado útil do processo pela demora da decisão.

Ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada. Assim, não há como se conceder a medida preterida pelo agravante, vez que não existem elementos capazes de alterar a medida concedida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022